Tribunal: TCU
Processo: 032.415/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11860/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.415/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cristiane Maria de Souza (CPF XXX.336.497-XX); Daniele Dionísio da Silva (CPF XXX.706.557-XX); Gunnar Glauco de Cunto Carelli Taets (CPF XXX.165.857-XX); Joío Miguel Bellard Freire (CPF XXX.493.957-XX); Leticia Coelho da Silva Fernandes (CPF XXX.665.437-XX); Maria Kátia Gomes (CPF XXX.622.154-XX); Nicholas Miller Trebat (CPF XXX.295.794-XX); Raquel Massad Cavalcante (CPF XXX.154.377-XX); Richard Guy Parker (CPF XXX.881.517-XX) e Thiago Gomes de Lima (CPF XXX.460.998-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.